Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-12.2020.8.11.0031
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001610-12.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO - CPF: 092.648.241-62 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 840.738.968-49 (VÍTIMA), NOEMIA LEMOS DA SILVA - CPF: 792.920.621-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO - CPF: 092.648.241-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE REGINALDO SILVA DOS SANTOS E DESPROVEU OS RECURSOS DE DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO E LUCAS LORRAN.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO, REGINALDO SILVA DOS SANTOS, LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – INTERCEPTAÇÃO APTA A COMPROVAR VÍNCULO E PLANEJAMENTO DA AÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE RESPONDE PELAS AÇÕES DOS DEMAIS COAUTORES – RÉU QUE TEM O DOMÍNIO DO FATO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INDEVIDA –
FATO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU – AUMENTO DECOTADO – TERCEIRA FASE – CONCURSO DE MAJORANTES – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CIRCUNSTÂNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO EM PARTE – RECURSO DOS DEMAIS NEGADO PROVIMENTO, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

Apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto.

A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer incremento na primeira ou segunda fase, tampouco para agravar o regime prisional inicial ou impedir eventual substituição por restritiva de direito.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a cumulação de causas de aumento exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem a pluralidade de circunstâncias.

Havendo concurso de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobejantes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave, na terceira fase, como causa de aumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001610-12.2020.8.11.0031

APELANTE: DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO, REGINALDO SILVA DOS SANTOS, LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Douglas Vinicius da Silva Liberato, Reginaldo Silva dos Santos
e
Lucas Lorran Balbino Pereira
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, §2o-A, I), às seguintes penas:

(i.)
Douglas Vinicius
à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte três) dias-multa;

(ii.)
Lucas Lorran
à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte três) dias-multa;

(iii.)
Reginaldo Silva
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
Reginaldo Silva
postula a absolvição por insuficiência probatória. Aduz que sua participação é extraída de conversa de telefone celular que não é seu, bem assim que os áudios extraídos do aparelho não registram sua voz. Ressalta não ter sido reconhecido pelas vítimas, tampouco apreendido objetos relacionados ao crime em sua posse.

Alternativamente, sustenta a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado, porquanto apenas solicitou o objeto subtraído, não tendo aderido à violência e grave ameaça exercida pelos executores. Por fim, questiona a dosimetria da pena, apontando equívoco no reconhecimento da agravante da reincidência com base em delito praticado após ao em análise, bem como o indevido acúmulo de causas de aumento na terceira fase da dosimetria (id. 157607436).

A defesa dos apelantes
Lucas Lorran
e
Douglas Vinicius
requer a absolvição, também por ausência de provas aptas a subsidiar a condenação. Se mantida a condenação, postula a modificação do regime de cumprimento de pena e a substituição por restritiva de direito, diante da existência de circunstâncias favoráveis (id. 177736181).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180637673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação de
Lucas Lorran
e
Douglas Vinicius
e pelo parcial provimento do recurso de
Reginaldo Silva
, apenas para afastar o indevido reconhecimento da agravante da reincidência (id. 186041163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO, REGINALDO SILVA DOS SANTOS, LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas pretendem, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de furto qualificado. Alternativamente, a revisão da dosimetria da pena.

Do pleito absolutório
:

Os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. O apelante
Reginaldo Silva
teria agido como mandante do crime e os apelantes
Lucas Lorran
e
Douglas Vinicius
executores.

Confira-se a descrição fática da inicial acusatória:

[...] Verifica-se dos autos do presente caderno investigativo que no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 19h, no Assentamento Barreirão, localizado no

município de Nortelândia/MT, os denunciados DOUGLAS VINÍCIUS DA SILVA LIBERATO, REGINALDO SILVA DOS SANTOS e LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si, a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (uma) caminhonete F1000, FORD, placa JYX 4377, ano/modelo 1981/1981, de cor azul, pertencentes às vítimas Mateus Rodrigues de Amorim e Noemia Lemos da Silva, na época com 90 (noventa) anos e 82 (oitenta e dois) anos de idade, respectivamente.

Conforme consta no inquérito policial, em especial da degravação referente a decisão judicial do processo no 1001329-56.2020.8.11.0031 (PJe), que na data dos fatos, por volta das 9h, o denunciado Reginaldo pediu que Lucas Lorran roubasse uma caminhonete F-1000 que tivesse quinta marcha e direção hidráulica, uma vez que o acusado Lucas possuía uma dívida de droga com Reginaldo e o roubo serviria para quitar parte da referida dívida.

Nesse viés, por volta das 19h, os denunciados Lucas e Douglas, com emprego de arma de fogo, entraram na casa das vítimas e anunciaram o roubo, momento em que levaram as vítimas para o quarto, tendo amarrado os pés e as mãos da vítima Mateus e as mãos da vítima Noemia.

Após vasculhar por toda residência, os denunciados subtraíram R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e 02 (dois) cofres de moedas que continham aproximadamente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No mesmo ato, pegaram a chave e os documentos da caminhonete F--1000.

Ressalta-se, ainda, que um dos denunciados saiu da residência do casal e retornou com óleo diesel para abastecer o referido veículo, ocasião que este levou a caminhonete e o outro permaneceu com o casal, restringindo a liberdade das vítimas pelo período de 5 (cinco) horas, aproximadamente.

Por fim, em análise dos antecedentes dos denunciados, infere-se que estes possuem diversas passagens por roubos, receptação, além de crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico, crime do sistema nacional de armas, conforme certidões atualizadas em anexo. [...] (
sic
do id. 157607278).

A materialidade é demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2020.207196 (id. 157607266 – pág. 05), relatório de investigação (id. 157607266 – pág. 08), relatório policial n. 151/2020 (id. 157607266 – pág. 16), termos de declaração e demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria delitiva de todos os apelantes é suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo Relatório Policial n. 151/2020.

Logo após a prática delitiva, por volta das 02h do dia 02/09/2020, uma guarnição policial tentou abordar o apelante
Lucas Lorran
que, durante sua fuga, deixou cair seu aparelho de celular, apreendido pelos agentes.

Concomitantemente, Investigadores da Polícia Civil teriam recebido informações de que
Lucas Lorran
estava envolvido com o crime de roubo apurado nestes autos, motivo pelo qual a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico do aparelho apreendido.

A solicitação foi acompanhada de parecer favorável do Ministério Público e deferida pelo juízo singular (id. 157607266 – pág. 11).

Devidamente autorizada, a Polícia Civil elaborou o Relatório Policial 151/2020, com síntese das informações e provas relevantes extraídas do aparelho celular, tendo destacado duas conversas sobre o crime em análise.

A primeira, com o apelante
Douglas Vinicius
, os criminosos discutem sobre eventual dívida deles com o apelante
Reginaldo Silva.
No mesmo diálogo, os apelantes compartilham fotos de comprovante de depósitos em conta corrente de titularidade de
Adilaine
(esposa do apelante
Reginaldo Silva
), a fim de identificarem o saldo atualizado da dívida.

A segunda conversa foi com o apelante
Reginaldo Silva
, na qual
Lucas Lorran
diz não ter se esquecido de sua dívida, comprometendo-se em quitá-la até o final de semana. Em seguida,
Reginaldo Silva
o questiona se sabia de alguma caminhonete F1000, bem como diz
“rouba uma aí”
(
sic
).

Na parte que interessa, destaca-se as conclusões dos Investigadores de Polícia:

[...] Analisando as conversas entre eles, concluímos que Douglas e Lucas compraram meio quilo de droga de Reginaldo, que houve um desentendimento entre eles pelo valor que já havia sido depositado, que então os dois enviam comprovantes de depósito do pagamento, que dois deles foram depositados em nome da esposa do Reginaldo.

No dia 04/09/2020, conforme Boletim de Ocorrência 2020.210475 Douglas foi preso com três porções de substância análoga a maconha e R$ 397,00 em dinheiro, sendo que as conversas entre Lucas e Douglas negociando droga com Reginaldo ocorreram dia 31/08 e 01/09/2020, sendo assim, acreditamos que a droga encontrada com Douglas era parte da droga comprada de Reginaldo.

[...]

Concluímos que, nas conversas acima, entre Lucas e Douglas, Douglas fala que Reginaldo quer falar com Lucas, Douglas manda mensagem com o contato de Reginaldo chamado (Zeee Chacara), logo após Douglas mandar o contato, Lucas manda mensagem para Reginaldo, comprovando a associação entre eles.

[...] Reginaldo manda Lucas roubar uma camionete, possivelmente para pagar parte da dívida. A conversa entre sobre o roubo da caminhonete ocorreu no dia 01/09/2020, às 11h15 e, no mesmo dia aproximadamente às 21h, foi roubada uma caminhonete com as mesmas características que Reginaldo pediu no município de Nortelândia (BO 2020.207196), sendo que durante a madrugada Lucas empreendeu fuga da Polícia Militar no município de Arenápolis, deixando para trás o aparelho celular dessa degravação.

Reginaldo foi preso em 13/11/2019 com grande quantidade de drogas, armas e munição, ele é apontado como um dos maiores traficantes da região [...] (
sic
do id. 157607266).

Embora os apelantes neguem a participação no delito, os elementos probatórios dos autos comprovam que esses planejaram a empreitada delitiva, sendo o apelante
Reginaldo Silva
o mandante e os demais executores.

Os diálogos extraídos comprovam que, na manhã dos fatos, os agentes discutiram e planejaram o delito, inclusive procurando veículo com as características desejadas pelo mandante
Reginaldo Silva
. Naquele mesmo dia, durante a noite, os agentes executaram o crime e, horas depois, ao tentar fugir,
Lucas Lorran
deixou seu celular, onde constavam conversas os vinculando diretamente à prática delitiva. Tais circunstâncias e peculiaridades afastam toda e qualquer chance de mero acaso. Os apelantes planejaram e executaram o crime, situação inegável pela prova dos autos.

Em especial quanto ao apelante
Reginaldo Silva,
a defesa tenta negar ser ele o usuário das conversas extraídas do aparelho celular, bem como que sequer conhece os demais criminosos. Ocorre que a versão é de pouquíssima credibilidade e rechaçada pelos pagamentos enviados por
Lucas Lorran
e
Douglas Vinicius
à conta bancária de titularidade de sua esposa (
Adilaine
).

Outrossim, o endereço de
Reginaldo Silva
é compatível com as informações registradas no aparelho de celular apreendido, uma vez que reside em região rural e seu contato leva o nome de
“Zeee Chácara”
.

Ao longo de toda a instrução processual, os apelantes negaram se conhecerem, bem como a autoria do delito. Todavia, a versão é contraditória à prova dos autos, que comprova convívio íntimo dos agentes, com compartilhamento de substância entorpecente e dívidas com Reginaldo, além de solicitações para arranjar arma de fogo.

Nesse cenário, apesar de os apelantes negarem em todas as fases a participação na empreitada delitiva, a prova dos autos subsidia um juízo de certeza para prolação do édito condenatório, sobretudo porque os diálogos entre os criminosos demonstram que se conheciam à época, bem como planejaram e executaram toda a empreitada no mesmo dia.

Do mesmo modo, estão demonstradas as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, consubstanciadas nos depoimentos das vítimas
Mateus Rodrigues de Amorim
(90 anos) e
Noemia Lemos da Silva
(82 anos), que confirmaram, em ambas as fases, que ambos os executores portavam armas de fogo:

[...] QUE. na data do fato estava em sua chácara na companhia de seu esposo MATEUS RODRIGUES DE AMORIM; QUE, era aproximadamente umas 19:00 horas quando estava na cozinha e logo foi rendida por um homem com uma arma de fogo apontando em sua direção e um outro homem que também entra e vai na direção de seu esposo que estava deitado no chão e também o rende apontando uma arma de fogo e logo amarrou os braços dele; QUE, o que a rendeu a levou para a sala dizendo que era um assalto e em seguida os levaram para o quarto [...] (
sic
do id. 157607268 – pág. 05).

[...] QUE, na data do fato estava em sua chácara na companhia de sua esposa NOEMIA; QUE, era aproximadamente umas 19:00 horas quando estava sentado no chão cochilando e levou um susto, quando rendido por um homem com uma arma de fogo apontando em sua direção e um outro homem que já

estava rendida por outro também com uma arma de fogo; QUE, os assaltantes o amarraram as penas e braços [...] (
sic
do id. 178740680 – pág. 27).

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, a demonstrar a autoria delitiva de todos os apelantes.

Do pleito desclassificatório
:

Alternativamente, a defesa de
Reginaldo Silva
postula desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado, ao argumento de que não aderiu ao emprego de grave ameaça e violência pelos executores, tendo apenas solicitado a subtração de uma caminhonete.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firme posicionamento nesse sentido:

[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/05/2023).

Na espécie, além de o apelante ter determinado expressamente que os executores roubassem o veículo, é certo que ele agiu na qualidade de coautor, porquanto concorreu de forma determinante para a prática delitiva, tendo atuado como mandante, tendo total controle dos fatos, podendo suspender a execução, bem como foi o destinatário da mercadoria.

Portanto, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, o emprego de violência ou grave ameaça necessária à execução, comunica-se a ele, na qualidade de coautor.

Assim, praticado crime de roubo majorado, por determinação do apelante
Reginaldo Silva
, não há falar em desclassificação para outro tipo penal, tampouco sobre participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta.

Do apenamento
:

Embora apenas o apelante
Reginaldo Silva
tenha questionado a dosimetria da pena aplicada, necessária a revisão sobre todos os apelantes, com providências de ofício quanto ao acúmulo indevido de causas de aumento.

Com efeito, na terceira fase, o juízo sentenciante aplicou a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 e, em seguida, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), no percentual de 2/3.

Consignando apenas o seguinte:

[...] Nesta terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, do inc. II do art. 157, referente ao concurso de pessoas aumento a pena no importe de 1/3 (um terço) e do §2o-A, também do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços) [...] (
sic
do id. 157607430).

Nada obstante, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou a compreensão de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem o concurso e maior incremento da pena.

Nesse sentido:

[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...] (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Assim, ausente fundamentação idônea sobre o acúmulo das causas de aumento, aplica-se, na terceira fase, somente o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 2/3 (dois terços).

A causa de aumento do concurso de pessoas será avaliada na primeira fase da pena, como circunstâncias do crime, conforme admitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]” (STJ, HC 606.212/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, passo à dosimetria da pena individual dos apelantes.

Do apelante
Reginaldo Silva
:

Na primeira fase, o juízo singular manteve a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Contudo, diante do concurso de majorantes abordado acima, desloca-se a majorante do concurso de pessoas para atribuir valor negativo às circunstâncias do crime, elevando a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a presença das agravantes da reincidência e crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, elevando a pena em 1/6 (um sexto), por cada circunstância.

No entanto, o juízo equivocou-se ao reconhecer a condição de reincidente, porquanto a única outra condenação que
Reginaldo Silva
ostenta é oriunda da ação penal n. 1001779-14.2020.8.11.0026, por fato praticado em 05/12/2020, ou seja, posterior aos apurados nesta ação penal (01/09/2020).

Desse modo, merece ser afastada a agravante da reincidência, uma vez que eventual condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer incremento na primeira ou segunda fase, tampouco para agravar o regime prisional inicial ou impedir eventual substituição por restritiva de direito.

A propósito:

[...] É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento. [...] (AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021).

Desse modo, preserva-se somente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” (praticado contra maior de 60 anos), fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo apenas a majorante do emprego de arma de fogo no percentual de 2/3 (dois terços), encontra-se a pena total de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2o,
“c”
).

Delega-se ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do cumprimento provisório da pena.

Do apelante
Douglas Vinicius
:

Do mesmo modo, na primeira fase, o juízo singular manteve a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Contudo, desloca-se a majorante do concurso de pessoas para atribuir valor negativo às circunstâncias do crime, elevando a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a agravante de delito praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo apenas a majorante do emprego de arma de fogo no percentual de 2/3 (dois terços), encontra-se a pena total de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Também se preserva o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2o,
“c”
).

Delega-se ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do cumprimento provisório da pena.

Do apelante
Lucas Lorran
:

Assim como estabelecido para os demais apelantes, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída pela majorante do concurso de pessoas às circunstâncias do crime.

Na segunda fase, preserva-se a agravante de delito praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, remanescendo apenas a majorante do emprego de arma de fogo no percentual de 2/3 (dois terços), encontra-se a pena total de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, diante do
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2o,
“c”
).

Delega-se ao juízo da execução penal análise de eventual detração penal, diante da inexistência de dados acerca do cumprimento provisório da pena.

Por fim, registra-se que não há falar em
reformatio in pejus
nas hipóteses em que determinada circunstância é deslocada para outra, desde que, como
in casu,
não implique na exasperação final da reprimenda.

Confira-se:

[...] É cediço que não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado [...] (EREsp n. 1.648.534/MG, Terceira Seção, DJe de 11/6/2021). [...] (AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ademais, na situação em análise, houve a redução da pena final de todos os apelantes.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso de
Douglas Vinicius
e
Lucas Lorran
e, de ofício, reduzir a pena de ambos os apelantes para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I).

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Reginaldo Silva
, para afastar a agravante da reincidência indevidamente reconhecida e afastar o concurso de majorantes, reduzindo a pena privativa de liberdade para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023